Tribunal: TJMT
Processo: 0009443-88.2008.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009443-88.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), VANILDO NOGUEIRA - CNPJ: 07.322.178/0001-06 (APELADO), VANILDO NOGUEIRA - CPF: 020.556.391-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta, com resolução de mérito, a Ação de Execução no 0009443-88.2008.8.11.0041, ajuizada em 05/05/2008. O apelante alega ter sido diligente no processo, sustenta que a citação por edital interrompeu o prazo prescricional e que a existência de garantia no contrato impediria o reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por edital, sem a efetiva localização de bens penhoráveis, é suficiente para interromper a prescrição intercorrente; (
ii
) estabelecer se a existência de garantia contratual impede o reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo 568, estabelece que a efetiva citação (inclusive por edital) e a efetiva constrição patrimonial são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando requerimentos genéricos ou diligências infrutíferas.

No caso concreto, embora tenha havido citação por edital em 2014, não foi realizada qualquer constrição patrimonial ao longo do processo, sendo as diligências do exequente limitadas a consultas em sistemas como RENAJUD e INFOJUD, sem êxito na localização de bens.

A suspensão da execução foi determinada em 09/10/2017, com prazo de um ano, findando-se em 09/10/2018. A partir dessa data, o prazo prescricional de cinco anos (art. 206, § 5o, I, do CC) transcorreu ininterruptamente, consumando-se em 09/10/2023.

A mera existência de garantia contratual não interrompe a prescrição, pois, conforme o art. 921, § 4o-A, do CPC, é necessária a efetiva constrição de bens, o que não ocorreu nos autos.

A obrigação acessória (garantia) segue o destino da principal; portanto, com a prescrição da dívida, extingue-se também a garantia respectiva.

O reconhecimento da prescrição intercorrente coaduna-se com os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da jurisdição, não se podendo eternizar execuções sem perspectiva concreta de satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação por edital sem efetiva constrição patrimonial não é suficiente para interromper a prescrição intercorrente.

A realização de diligências infrutíferas, por si só, não suspende nem interrompe o prazo prescricional.

A existência de garantia contratual não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente se não houver efetiva constrição dos bens garantidores.

Transcorrido o prazo de suspensão previsto no art. 921, § 1o, do CPC, reinicia-se o curso do prazo prescricional, que deve ser rigorosamente observado pelo exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 487, II; 921, §§ 1o, 4o-A e 5o; CC, art. 206, § 5o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 568; STJ, REsp 1.732.716/MT, rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
02/08/2018; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
594.062/RS, rel. Min. Humberto Martins,
DJe
25/03/2015; TJMT, Apelação Cível n.o 0000075-70.2020.8.11.0094, rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, DJE 06/03/2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0009443-88.2008.8.11.0041

BANCO BRADESCO S.A. X VANILDO NOGUEIRA - ME E VANILDO NOGUEIRA.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A.
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Execução no.
0009443-88.2008.8.11.0041
,
reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, e art. 921, § 5o, ambos do Código de Processo Civil
(ID
317303351
)
.

Irresignado,
o
exequente/
apelante sustenta, em síntese, a inexistência da prescrição intercorrente, argumentando que sempre foi diligente no processo, atendendo a todas as determinações judiciais.

Alega que a citação por edital interrompeu o prazo prescricional, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 568.

Aduz, ainda, que a existência de garantia no contrato impediria o reconhecimento da prescrição
(ID
317303359
)
.

A
Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial dos executados,
apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando
pelo
seu
desproviment
o (ID
317303363
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência ou não da prescrição intercorrente no caso concreto.

Da análise dos autos, verifica-se que a ação de execução foi ajuizada em 05/05/2008
(ID
317302939 - Pág. 30
– fls. 50)
, tendo sido recebida em 14/05/2008
(ID
317302940 - Pág. 6
– fls. 66)
.

O juízo de origem deferiu a citação por edital, em 31/07/2014 (ID
317302941 - Pág. 8
– fls. 108), sendo o respectivo edital afixado no átrio do Fórum em 28/11/2014 (ID
317302941 - Pág. 14 – fls. 114
). Na mesma data, o exequente foi intimado para retirar o edital de citação e comprovar a sua publicação nos termos da Lei (ID
317302941 - Pág. 16
– fls. 116).

E
m 17/02/2016,
restou certificado nos autos que decorreu o prazo da citação editalícia formalizada nos autos, sem resposta (ID
317302941 - Pág. 28
– fls. 128), razão pela qual foi nomeada a Defensoria Pública como curadora especial da parte executada (ID
317302941 - Pág. 29
– fls. 129).

Em 09/10/2017, o juízo determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC, em razão da não localização de bens penhoráveis
(ID
317302942 - Pág. 20
- fls. 160)
.

Logo, após
o transcurso do prazo de suspensão, que findou em 09/10/2018, o prazo prescricional voltou a correr.

Com efeito, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 568, firmou a seguinte tese:

“
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
”

No caso em análise, embora tenha ocorrido a citação por edital dos executados, não houve, ao longo de todo o processo, qualquer constrição patrimonial efetiva.

As diversas diligências realizadas pelo exequente, ora apelante, limitaram-se a reiterados pedidos de buscas em sistemas conveniados (RENAJUD, INFOJUD, SIEL,
SNIPER) e ofícios a concessionárias de serviços públicos, sem, contudo, lograr êxito na efetiva constrição de bens.

Considerando que o prazo prescricional para contratos de financiamento é de 5 (cinco) anos (art. 206, §5o, I, do Código Civil) e que o prazo de suspensão de um ano findou em 09/10/2018, a prescrição intercorrente consumou-se em 09/10/2023, antes da prolação da sentença recorrida.

Quanto ao argumento do apelante de que a existência de garantia no contrato impediria o reconhecimento da prescrição, tal tese não merece prosperar. A garantia, por si só, não é causa de interrupção da prescrição.

A interrupção, nos termos do art. 921, § 4o-A, do CPC, ocorre com a efetiva constrição de bens, e não com a mera existência de uma garantia que nunca foi localizada ou penhorada.

Ademais, a obrigação acessória (garantia) segue a sorte da principal. Uma vez prescrita a pretensão de cobrança da dívida principal, a garantia também se extingue.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA EXEQUENTE. CONSTATAÇÃO. SÚMULA 7 DESTA CORTE. INCIDÊNCIA.

1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que "requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente
."

(
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
594.062/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/03/2015,
DJe
25/03/2015).

2.
Dissentir
da conclusão consignada no Tribunal de origem acerca da existência de inércia da Fazenda Pública, para fins de ocorrência de prescrição intercorrente, demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que é vedado em sede do especial, em face do óbice da Súmula 7 desta Corte. Precedentes.

3. Recurso Especial não provido
.

(REsp n. 1.732.716/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/5/2018,
DJe
de 2/8/2018.)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RECONHECIDA - DILIGÊNCIAS INÚTEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - IMPOSSIBILIDADE DE ETERNIZAÇÃO DO PROCESSO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Restando o processo paralisado pelo prazo superior ao
instituído pele
norma de regência, correto se faz o reconhecimento da prescrição intercorrente a cambial. Verificando-se que o processo permaneceu paralisado por mais de 10 (dez) anos, inarredável o reconhecimento da prescrição intercorrente antes mesmo da vigência do novo Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que "requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente
.

Observando-se que simples requerimento de reiteração de diligências já realizadas, sem demonstrar minimamente a potencialidade delas, que se revelaram inexitosas em localizar bens penhoráveis dos executados, não possui o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente caracterizada
. Por quanto, apenas eternizaria o litígio, sem que haja a pacificação social, fim precípuo do Direito, em detrimento da celeridade, da efetividade processual e da duração razoável do processo.

(N.U 0000075-70.2020.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 06/03/2022,
Publicado
no DJE 06/03/2022)

Portanto, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução, com resolução do mérito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025